Tribunal: TJES
Processo: 5009006-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Culposo; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009006-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCIO JOSE CARDOSO DUARTE

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
(
ART. 121,
§
§ 3
º
E 4º
, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
). INÉPCIA DA DENÚNC
I
A. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. “Para que se possa atribuir determinado resultado típico a certa pessoa, é preciso que seja demonstrada a sua efetiva participação no crime, o que exige também a presença do elemento subjetivo do tipo penal. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal.” (AgRg no REsp n. 1.704.333/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

2. Caso em que a inclusão do paciente no polo passivo da denúncia fora arregimentada no fato de que este, na qualidade de responsável técnico da Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA, incluiu nas equipes de prestação de serviço a vítima e outros trabalhadores que não estavam qualificados tecnicamente para a prestação de serviço de risco e ligações de energia elétrica. Além disso, consta que o Laudo Pericial demonstrou que somente trabalhadores com treinamento específico sobre os riscos decorrentes de energia elétrica e medidas de prevenção em acidentes em instalações elétricas deveriam ser autorizados pela Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA a trabalhar em instalações elétricas. Outrossim, de acordo com o Laudo Pericial, na ficha de registro do empregado não constava nenhuma informação sobre autorização a trabalhar em instalações elétricas, como apontado no item 10.8.6 da NR 10. Registre-se, ainda, que a Empresa Ramalhos Brasil não forneceu nenhuma documentação sobre treinamentos realizados pelo empregado.

3. “A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP). (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

4. Caso em que não se vislumbra a inépcia da exordial acusatória em razão de imputação de responsabilidade penal objetiva.

5. “O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no RHC n. 196.919/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.), o que não se verifica no caso vertente.

6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009006-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO JOSE CARDOSO DUARTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
(
ART. 121,
§
§ 3
º
E 4º
, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
). INÉPCIA DA DENÚNC
I
A. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. “Para que se possa atribuir determinado resultado típico a certa pessoa, é preciso que seja demonstrada a sua efetiva participação no crime, o que exige também a presença do elemento subjetivo do tipo penal. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal.” (AgRg no REsp n. 1.704.333/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

2. Caso em que a inclusão do paciente no polo passivo da denúncia fora arregimentada no fato de que este, na qualidade de responsável técnico da Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA, incluiu nas equipes de prestação de serviço a vítima e outros trabalhadores que não estavam qualificados tecnicamente para a prestação de serviço de risco e ligações de energia elétrica. Além disso, consta que o Laudo Pericial demonstrou que somente trabalhadores com treinamento específico sobre os riscos decorrentes de energia elétrica e medidas de prevenção em acidentes em instalações elétricas deveriam ser autorizados pela Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA a trabalhar em instalações elétricas. Outrossim, de acordo com o Laudo Pericial, na ficha de registro do empregado não constava nenhuma informação sobre autorização a trabalhar em instalações elétricas, como apontado no item 10.8.6 da NR 10. Registre-se, ainda, que a Empresa Ramalhos Brasil não forneceu nenhuma documentação sobre treinamentos realizados pelo empregado.

3. “A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP). (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

4. Caso em que não se vislumbra a inépcia da exordial acusatória em razão de imputação de responsabilidade penal objetiva.

5. “O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no RHC n. 196.919/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.), o que não se verifica no caso vertente.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009006-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCIO JOSÉ CARDOSO DUARTE

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

M
Á
RCIO JOS
É
CARDOSO DUARTE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0003532-51.2022.8.08.0021, em razão de ter sido denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a inépcia da denúncia, em razão da ausência de nexo de causalidade entre a morte da vítima e a atuação profissional do paciente, bem como a ausência de fundamentação da decisão por meio da qual fora recebida a denúncia, eis que não houve manifestação quanto à imputação de responsabilidade penal objetiva.

À vista disso, requer: a) a suspensão da Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 07/8/2024; b) a anulação da decisão que confirmou o recebimento da denúncia (art. 397 do CPP); e c) o não reconhecimento da imputação da responsabilidade penal objetiva em desfavor do Paciente, postulando-se o trancamento da ação penal.

À vista disso, cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal, em razão da morte de Henrique Juliari Fonseca, de 22 (vinte e dois) anos de idade, consoante Certidão de Óbito (Id. 8969600, p. 23), por eletroplessão (morte causada por descarga elétrica),
durante a montagem, instalação e teste de um forno elétrico industrial.

Emerge da denúncia (Id. 8969599) que, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta de 12h29m, dentro do Supermercado Extrabom situado na Rua Alcântara Jouce Bourguignon, Bairro Muquiçaba, Guarapari/ES, os denunciados NELSON VINICIUS DIAS SODRE DA MOTA e MÁRCIO JOSÉ CARDOSO DUARTE, agindo culposamente, foram os responsáveis pela morte de Henrique Juliari Fonseca.

Ressai dos autos que Henrique Juliari Fonseca era funcionário da Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA, tendo a função de assistente de montagem, e, na condição de funcionário da referida empresa, prestava serviço para o Supermercado Extrabom, juntamente com Carlos Eduardo Queiroz e Renato Vitalino Ribeiro, ocasião em que trabalhava na montagem de um forno elétrico industrial para a padaria do mencionado estabelecimento comercial.

Consta que, ao longo da investigação, restou comprovado que os procedimentos técnicos de segurança determinados pela ABNT NBR 5410/04 e em outras Normas não foram respeitados pela Empresa contratada, Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA, nem pelo engenheiro responsável pela instalação, o denunciado NELSON VINICIUS DIAS SODRE DA MOTA. Segundo foi apurado, no momento da instalação do forno, havia um problema que deveria ter sido detectado pelo denunciado Nelson, mas já relatado a ele, relacionado a um erro na ligação de energia elétrica, que deveria ter um ponto de 380v e no local fizeram uma ligação de 220v. Assim, a vítima e os funcionários da Empresa Ramalho Brasil Comércio de Máquinas LTDA ligaram o forno na frente do réu Nelson, que era o engenheiro civil responsável pela instalação e obra de reforma, tendo este ficado ciente de que o forno estava "dando choque". Mesmo seguindo as instruções do réu Nelson quanto à necessidade da passagem de um fio terra, o problema não se resolveu, já que o fio terra foi passado fora da rede como se fosse uma nova ligação e não havia indicação de que ele era o fio terra. Na sequência, o réu Nelson saiu do local e autorizou que ligassem o forno elétrico, sustentando que não haveria mais problemas. Ato contínuo, a vítima foi buscar o multímetro para medir a voltagem de energia ou fuga de tensão e enquanto passava por um corredor apertado, encostou no forno e foi eletrocutado, vindo a falecer.

Impende destacar que a vítima ficou aguardando o SAMU por cerca de 25 minutos sem ter um suporte, já que o Supermercado Extrabom não possuía pessoas capacitadas para prestar socorro num acidente desse jaez, em flagrante afronta às normas técnicas regentes, o que possivelmente poderia ter evitado a morte da vítima.

Além disso, durante a investigação foi apurado que o forno não foi transportado de forma adequada até o local da instalação, o que causou danos a sua estrutura, sendo negligenciados os equipamentos necessários para os prestadores de serviço e se mostrou ausente a fiscalização dos contratantes e da empresa contratada quanto a este fato. Outrossim, mesmo após a comunicação com fotos deste fato à Empresa Ramalhos Brasil, houve determinação para que prosseguissem com o serviço mesmo com o forno amassado.

Apurou-se, ainda, que o denunciado
MÁRCIO JOSÉ CARDOSO DUARTE
, na época dos fatos aludidos,
foi o responsável técnico da Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA por incluir nas equipes de prestação de serviço a vítima e outros trabalhadores que não estavam qualificados tecnicamente para a prestação de serviço de risco e ligações de energia elétrica
. Consigne-se que, em diversos trechos do Laudo Pericial realizado, restou evidenciado que
a Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA deveria autorizar a trabalhar em instalações elétricas somente trabalhadores com treinamento específico sobre os riscos decorrentes de energia elétrica e medidas de prevenção em acidentes em instalações elétricas e que tais trabalhadores devem ter essa condição consignada no Sistema de Registro de Empregado da empresa, o que não ocorreu na hipótese vertente
. Neste mesmo documento, delineou-se, também, a responsabilidade do contratante (Supermercado Extrabom), que deveria manter os trabalhadores contratados informados sobre os riscos a que estavam expostos, tarefa não cumprida pelo segundo denunciado.

Registre-se, ainda, que o
Parecer Técnico "Investiga Acidente"
demonstrou que a atividade de instalação do forno elétrico em questão sequer deveria ter sido iniciada sem a comprovação dos requisitos pertinentes, dependendo de autorização especial. Logo, se o responsável técnico, NELSON VINICIUS DIAS SODRE DA MOTA, tivesse trilhado todas as etapas legais necessárias para o início da atividade, os riscos envolvidos teriam sido percebidos e solucionados antes do início das atividades.
Outrossim, o referido documento elencou uma sequência de falhas cometidas por ambos os denunciados, cuja fiscalização e responsabilidade a eles pertencia e previsto em Normas Regulamentadores e Técnicas, tais como forno elétrico com a carcaça danificada (dando choque) não aterrada, espaço de trabalho reduzido em relação ao porte físico da vítima, disjuntores do forno e chave geral ligados permitindo a passagem de energia elétrica e eletrificando o equipamento, falta de certificação ou qualificação técnica para trabalhos com eletricidade em nome do trabalhador, não utilização de EPI'S adequadas, utilização de vários adereços metálicos no corpo, emendas entre fios terra de equipamentos diferentes e instalações elétricas inadequadas
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Frente a tal panorama, no tocante à tese de imputação de responsabilidade penal objetiva, impende salientar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“Para que se possa atribuir determinado resultado típico a certa pessoa, é preciso que seja demonstrada a sua efetiva participação no crime, o que exige também a presença do elemento subjetivo do tipo penal. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal.” (AgRg no REsp n. 1.704.333/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

No caso vertente, a inclusão do paciente no polo passivo da denúncia fora arregimentada no fato deste, à época do acidente, ser responsável técnico da Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA.

Destaque-se, ainda, que, na exordial acusatória, restou consignado que, na qualidade de responsável técnico da Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA, o paciente incluiu nas equipes de prestação de serviço a vítima e outros trabalhadores
que não estavam qualificados tecnicamente para a prestação de serviço de risco e ligações de energia elétrica
. Além disso, consta que
o Laudo Pericial demonstrou que somente trabalhadores com treinamento específico sobre os riscos decorrentes de energia elétrica e medidas de prevenção em acidentes em instalações elétricas deveriam ser autorizados pela Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA a trabalhar em instalações elétricas
.

No caso vertente, verifica-se que a denúncia está arregimentada em diversos elementos informativos coligidos nas investigações, especialmente no Parecer Técnico “Investiga Acidente”, bem como no fato de que, à época do acidente, o ora paciente era o responsável técnico pela Empresa Ramalhos Brasil Comércio de Máquinas LTDA.

De mais a mais, impende consignar que, de acordo com o Laudo Pericial (Id. 8969607, p. 10/20, ID. 8969610, pp. 01/10, Id. 8969613, pp. 01/08),
“na ficha de registro do empregado não constava nenhuma informação sobre autorização a trabalhar em instalações elétricas, como apontado no item 10.8.6 da NR 10. Além disso, a empresa Ramalhos Brasil não forneceu nenhuma documentação sobre treinamentos realizados pelo empregado”.

Digno de nota salientar, outrossim, que o momento apropriado para a análise aprofundada dos pormenores do delito supostamente praticado é durante a instrução processual.

Desta feita, em consonância com o entendimento do c. STJ, “
A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP). (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Diante deste panorama, não se vislumbra a inépcia da exordial acusatória em razão de imputação de responsabilidade penal objetiva.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal, insta salientar, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no RHC n. 196.919/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.),
o que não se verifica no caso vertente.

Assim sendo, não se constata ausência de justa causa a impedir o prosseguimento da ação penal, razão pela qual a denegação do
writ
é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)